Tribunal: CARF
Processo: 10805.723014/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.723014/2011-54
ACÓRDÃO
1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHEVRON ORONITE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430/1996. TERMO
INICIAL DE VIGÊNCIA.
Para os fatos geradores ocorridos em anos-calendário anteriores a 2012,
no caso de desqualificação do método ou algum de seus critérios de
cálculo, não existia norma que obrigasse o Fisco a intimar o Sujeito Passivo
para apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação. Tal determinação foi introduzida no ordenamento
nacional por força do art. 20-A da Lei no 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no 12.715/2012.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: a) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah (Relator) que acatava; e b) no mérito, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar as exigências
relativas à aplicação do método PRL60 sobre os produtos de códigos: OL59038, OL1299W,
OL260DR e OL269RDR, nos termos do voto do relator. Foi designado como redator do voto
vencedor o Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente e Redator
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o conselheiro
Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
O processo trata de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário
2006, apurado em decorrências de diferenças de ajustes de preços de transferência. A autoridade
autuante consumiu de ofício saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, por isso,
no tocante ao IRPJ, o valor da infração foi integralmente absorvido por prejuízos fiscais, de modo
que não houve exigência de IRPJ, tampouco multa de ofício, enquanto já no tocante à CSLL, houve
compensação apenas parcial com o saldo de base de cálculo negativa de CSLL, de modo que foi
exigida a contribuição social, além da multa de ofício no patamar de 75% e juros de mora.
A autoridade fiscal concluiu serem necessários ajustes para produtos controlados
pelos métodos PRL com margem 20% e PRL com margem 60%.
A Impugnação questionou a autuação sob as seguintes premissas:
Afirmou que a autuação efetuou os cálculos de ajuste conforme previstos pela IN no
243, que em seu sentir teria violado a Lei no 9.430/96. Transcrevamos:
17.1 Do exame das planilhas elaboradas pela fiscalização, verifica-se que a
divergência de resultados encontrados pelo agente fiscal e pela Impugnante deve-
se essencialmente à circunstância de que, ao passo que a Impugnante realizou os
seus cálculos do método PRL60 com base na sistemática prevista em lei, o agente
fiscal realizou os cálculos do referido método PRL60 não com base na lei, mas com
base na sistemática proposta pela IN SRF 243/02 - sobretudo no que se refere à
previsão do artigo 12, §11°, incisos II e III para se inferir a participação do item
importado dentro do produto acabado vendido.
Além disso, identificou divergência quanto ao cálculo dos ajustes considerando o
preço CIF das mercadorias importadas, enquanto o Recorrente entende que deveria ter sido
utilizado o valor FOB.
Entendeu que a fiscalização não teria adotado o método mais favorável, pois ao
alterar os critérios de cálculo do PRL60, teria tornado este método mais oneroso, sendo que
caberia à fiscalização eleger o método que ensejasse o menor ajuste.
Questiona a incorreta apuração de saldo inicial de estoque. Vejamos:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
3
102. Um outro equívoco perpetrado pelo agente fiscal quando da realização dos
cálculos de preços de transferência refere-se à apuração, por tal agente, do preço
praticado, com base no valor total do saldo inicial de estoques.
103. Com efeito, para fim de apuração do preço praticado a ser comparado com o
preço parâmetro, o agente fiscal considerou as importações realizadas no ano e
mais o estoque inicial existente.
104. Ocorre, porém, que ao considerar o estoque inicial existente, o fiscal tomou
por base o valor total contabilizado como custo do estoque inicial sem considerar
que este valor continha itens que não deveriam e não poderiam ser considerados.
Questiona também o uso do PRL 60 para o controle de operações “back to back”
em que o produto não ingressa fisicamente no Brasil, que, por situar-se no vértice da operação
triangular, não promove qualquer alteração, modificação ou transformação no bem, sendo
adequado o PRL20 — produtos em comento são os de código 25025 (OL260DR) e 25050
(OL269RDR), os quais possuem os códigos internos "LUBAD487" e "LUBAD797" respectivamente.
Também defendeu haver erro no uso do PRL60 para produtos revendidos no
mercado interno, para os quais o adequado, em seu ver, seria a aplicação do método PRL20 —
produtos de códigos de cadastro 46331 (OLOA59038 - PACOTE DE ADITIVOS DE ALTO
DESEMPENHO PARA ÓLEOS LUBRIFICANTES) e 43055 (OLOA1299W -ADITIVO PARA ÓLEO
LUBRIFICANTE).
“121.2 A Impugnante esclarece ainda que a diferença do código original dos
produtos constantes da Dl (OLOA59038 e OLOA1299W) para aquelas constantes
do cadastro apresentado para o d. agente fiscal (OL59038BU e OL1299WBU
respectivamente) decorre unicamente de reclassificação para um código interno,
não havendo qualquer alteração de qualquer característica do produto.
121.2.1 Tal reclassificação guarda relação exclusivamente com o indicativo do
tamanho do recipiente (ou embalagem) no qual o produto se encontra, utilizando
o código com final "BU", só que para emissão da nota fiscal a Impugnante observa
a classificação por produto pelo código geralmente utilizado pelo mercado (código
comercial).
121.2.2 Reforça a Impugnante que tal reclassificação não aconteceu em razão de
qualquer processo de manufatura, nem mesmo de mudança de embalagem dos
produtos, mas simplesmente por procedimento escritural utilizado pela
Impugnante.
Questiona também a utilização, de ofício, de seus prejuízos fiscais e base negativa
da CSLL na elaboração do auto de infração.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, asseverando que:
- A IN 243/2002 estava plenamente vigente durante as ocorrências dos fatos
geradores constante deste processo foi informada nenhuma ação judicial que a
impugnante seja beneficiária que afaste a incidência da referida IN.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
4
- Quanto à alegação da ilegalidade do PRL na modalidade margem de lucro 60% a
alegação não procede já que tal modalidade esta prevista na lei 9430/96 quando
da ocorrência dos fatos geradores constantes deste processo.
- Quanto a inclusão do frete e seguro( preço CIF), no preço praticado a
impugnante contesta a inclusão, no cálculo dos preços praticados segundo o
método PRL, dos custos de seguro, frete e impostos incidentes sobre as
importações.
Sobre o tema, há que se considerar o disposto no artigo 18, § 6o, da Lei no
9.430/96 (com a alteração da Lei no 9.959/2000) e no artigo 4o, § 4o, da IN SRF no
243/2002, in verbis:
(...)
O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, é claro ao determinar que o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação integram o custo.
- Quanto a alegação de que deveria a autoridade tributária ao identificar o erro na
apuração dos acréscimos ao lucro real, devido ao preço transferência, deveria
estar outros método até chegar ao que daria menor acréscimo, tal alegação não
têm previsão legal em procedimento de fiscalização, qual seja a autoridade não
está autorizada a fazer escolhas pelo contribuinte.
- Quanto a questão aventada sobre os critérios dos saldos iniciais não existe
previsão legal para as solicitações da impugnante uma vez que na Lei 9430/96 e IN
243/2002 existe apenas previsão de se levar em conta as quantidades e valores do
início do período de apuração, não se fala em expurgo de nenhuma parcela
presente na contabilização dos saldos.
- A impugnante se insurge contra a aplicação do preço transferência em suas
operações "back to back" , alegando sobretudo que nestas operações a
mercadoria não transita pelo território nacional.
Ocorre que a aplicação do preço de transferência em tais situações é prevista sim
conforme dispõe a solução de Consulta COSIT no02/2011, DOU de 11/07/2011,
seção I, fl. 38, onde segundo consta existe uma operação de compra e venda:
- Quanto a alegação de que dois produtos OL59038 e OL1299W foram submetidos
ao PRL60 quando o correto seria o PRL20.
A impugnante fez tal alegação porém não conseguiu prova já que anexou
documentos mas muitos deles não estão em idioma pátrio e nem foi traduzido
por tradutor juramentado para o português não permitindo a este julgador ter
segurança para formar sua convicção.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
5
O Recurso Voluntário, por sua vez, reiterou as teses já expostas na Impugnação,
arguindo também a Inaplicabilidade da multa de ofício por aplicação do art. 100, parágrafo único
do CTN.
Sobre a alegação do Acórdão de que a documentação acostada para fazer prova de
que mercadorias importadas para revenda teriam sido controladas erroneamente pelo método
PRL60 não poderia ser analisada por estar em língua estrangeira, asseverou que:
“todo o dossiê que embasou tal alegação foi composto por documentos
essencialmente emitidos em língua pátria(tais como notas fiscais, extrato
Siscomex e extratos de declaração de importação (DI), emitidos pela própria
autoridade alfandegária), sendo que o único documento em inglês do referido
dossiê de cada produto é a invoice, na qual encontram-se, essencialmente, os
mesmos dados refletidos nos documentos em português (isto é, data, partes,
quantidade, valores, etc). Assim sendo, a Recorrente entende que não poderia a
DRJ se furtar de analisar tal documentação.”
Também defendeu a inaplicabilidade dos juros moratórios sobre a multa de ofício.
Não se renovou a tese de nulidade por ausência de pedido de autorização do
contribuinte para consumir saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no lançamento.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
2
PRELIMINAR
2.1 O DIREITO À APLICAÇÃO DO MÉTODO QUE ENSEJAR O MENOR AJUSTE – O VULGO
MÉTODO MAIS FAVORÁVEL
Ao longo destes quatro anos de Conselho tive a oportunidade de refletir e
aprimorar minha compreensão sobre este tema.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
6
As regras de controles de preços de transferência buscam garantir a isonomia no
tratamento das empresas brasileiras que não realizem operações com partes relacionadas
estrangeiras, face àquelas que realizam operações com partes relacionadas e por isso poderiam
estar mais suscetíveis a praticar com elas preços manipulados, distintos dos usuais de mercado,
transferindo lucros ao exterior, notadamente quando lá a tributação lhes for mais vantajosa.
Ao dispor sobre a forma de aplicação de tais regras de controle, o §4o do art. 18 da
Lei no 9.430/96, utilizou a palavra será, indicando uma obrigação, e não uma faculdade, de que a
forma de aferição de eventuais ajustes pela administração tributária seja a mais favorável ao
contribuinte, quando aplicável mais de um método, restringindo a regra geral de dedutibilidade
prevista pelo art. 47 da Lei no 4.506/64.
A aplicação desse dispositivo à hipótese de desqualificação do método ou dos
critérios de cálculo aplicados pelo contribuinte dá origem algumas vertentes doutrinárias e
jurisprudenciais.
Para uma primeira corrente, ao desqualificar os cálculos feitos pelo contribunte
(por exemplo, ao aplicar o PRL20 derivando a fórmula de cálculo da IN 243 e não diretamente da
Lei no 9.430/96), o Fisco se incumbiria de perquirir qual o método pelo qual haveria o menor
ajuste nesse novo cenário, inclusive intimando o contribuinte para apresentar documentos a partir
dos quais o próprio Fisco pudesse elaborar tais cálculos e escolher o método gerador do menor
ajuste.
Para a segunda corrente, caberia ao contribuinte manter controle permanente por
todos os métodos em tese aplicáveis a suas operações e, diante de uma desqualificação, indicar e
apresentar método alternativo, precluindo seu direito de fazê-lo se não exercido prontamente.
Para uma terceira vertente, intermediária, havendo desqualificação do método
primevo, caberia ao Fisco expressamente oportunizar ao contribuinte momento para apresentar
os cálculos de ajustes por um método alternativo de sua escolha. O ônus de apresentar os cálculos
seria portanto do contribuinte, exigindo-se do Fisco tão somente a abertura de oportunidade e
concessão de prazo razoável para que o contribuinte exerça o direito.
Muito embora a primeira parte do parágrafo condicione o dever à “hipótese de
aplicação de mais de um método”, trata-se de condicionamento à aplicabilidade em tese de mais
de um método, e não a uma eventual manutenção oficiosa pelo contribuinte de memórias de
cálculo para controlar os ajustes de preços de transferência sob mais de um método possível, até
porque isso exigiria do contribuinte a manutenção permanente dos cálculos de preços de
transferência por todos os métodos em tese aplicáveis, ainda que o contribuinte opte
originariamente por aplicar o PRL mesmo sendo este método que enseje ajuste maior, pelo
simples fato de tratar-se do método mais simples e menos suscetível a questionamentos.
No mundo real, é bastante frequente a escolha do PRL mesmo quando enseje
ajustes maiores, em virtude dificuldades negociais e riscos na aplicação de outros métodos.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
7
Tratando-se do CPL, costuma ser óbice a abertura de custos pela parte ligada no
exterior, e tratando-se do PIC, costuma ser fator dissuasório a grande margem para
questionamentos quanto à comparabilidade dos itens selecionados. Nesse cenário bastante
recorrente, o contribuinte não manterá, ano a ano, o controle de preços de transferência por
todos estes 3 métodos, mas na iminência de uma autuação de divirja de seus cálculos pelo PRL e
diante de uma intimação para apresentar método alternativo, poderá tornar-se mais claro à
matriz a importância de conhecer e abrir os custos para adoção do método CPL, ou mesmo poderá
torna-se interessante correr o risco de ter questionada a comparabilidade de itens selecionados
para aplicação do método PIC, já que a fiscalização expressamente divergiu dos cálculos
apresentados.
As divergências sobre a distribuição desses ônus e sobre como garantir de maneira
justa a aplicação do vulgarmente chamado “método mais favorável” levaram à tentativa de
alteração da redação do parágrafo 4o por meio da MP no 478/2009, que inseria a expressão “pelo
contribuinte” na redação, mas caducou sem conversão em lei. Vejamos:
“ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior
valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.,

§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, pela contribuinte,
precedentemente ao início do procedimento fiscal, será considerado dedutível o maior
valor apurado, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Medida
Provisória no 478, de 2009) (Sem eficácia)” (negrito nosso)
A despeito da manutenção da redação original do parágrafo 4o até sua revogação
pela Lei no 14.596/2019, a superveniência da MP 563/12, convertida na Lei no 12.715/12, inseriu o
art. 20-A na lei no 9.430/96, permitindo ao Fisco desqualificar o método eleito pelo contribuinte
em determinadas hipóteses, mas vinculando-o explicitamente a seguir o método alternativo
também eleito potestativamente pelo contribuinte.
“Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012) (Vide Medida Provisória no 1.152, de 2022) Vigência (Revogado
pela Lei no 14.596, de 2023)”
O art. 20-A firmou de maneira inquestionável ser do contribuinte o poder-dever de
indicar o método alternativo, e por isso, deixou claro não ser do Fisco, nessa hipótese, o ônus de
perquirir qual seria o método mais favorável no caso de desqualificação do método eleito.
Contudo, como não há direito sem a oportunidade para exercê-lo, necessidade de
tal oportunizarão foi corroborada pela superveniência da MP 563/12, convertida na Lei no
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
8
12.715/12, que inseriu o art. 20-A na lei no 9.430/96 do Fisco de inquirir ao contribuinte qual
método deseja aplicar caso haja a desqualificação do método original por ele também eleito,
concedendo o prazo de 30 dias para apresentação dos cálculos alternativos.
Nota-se que o art. 20-A concretizou aquela que já era a interpretação menos
extremada dentre as extraídas da redação anterior, pois com isso não se atribui ao Fisco o ônus de
tomar uma escolha em nome do contribuinte, ao mesmo tempo em que não se impõe ao
contribuinte o elevado ônus de manter permanentemente memórias de controles de preços de
transferência por métodos que, por exemplo (i) são sabidamente mais onerosos face à aplicação
do PRL segundo a interpretação que extrais sua fórmula diretamente da Lei no 9.430/96, ou (ii)
podem até ser mais favoráveis, mas implicam custo e dificuldade elevados de manutenção (como
o PIC), justificando-se apenas caso não seja admitida determinada interpretação de métodos de
aplicação mais simples, como o PRL.
Na época de ocorrência do fato gerador, não havia a restrição temporal para o
exercício desse direito, nem mesmo a previsão expressa das condições em que seria admissível a
alteração do método originalmente eleito pelo contribuinte, o que somente foi introduzido pela
MP 563/12, convertida na Lei no 12.715/12.
Entretanto, a necessidade de intimar o contribuinte para eleger outro método a
partir da alteração do cenário jurídico imposta pela fiscalização já se encontrava presente no
regramento anterior, pois a todo direito corresponde um dever de oportunizar seu exercício. Sob a
redação legal então vigente à época do fato gerador, o dever do Fisco que decorre deste direito do
Contribuinte reside justamente na necessidade de, no mínimo, intimar o contribuinte para
apresentar, caso queira, cálculo por um método alternativo tão logo a fiscalização divirja dos
cálculos elaborados pelo método originalmente eleito.
No caso e questão, verifico que em nenhum momento se oportunizou ao
contribuinte momento específico para apresentar método alternativo, o que implica nulidade da
autuação e, diferentemente do que constatei no julgamento do Acórdão 1201-006.852 de junho
de 20241, nada indica que aqui se busca lançar mão de nulidade de algibeira.
Portanto, entendo ser nula a autuação.

1 “Recorrente CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA Interessado FAZENDA
NACIONAL ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009 PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO MÉTODO MAIS BENÉFICO PELA FISCALIZAÇÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. Do comando imperativo contido no parágrafo 4o do artigo 18 da Lei no 9.430/96
extrai-se ser mandatório à fiscalização oportunizar ao contribuinte a apresentação de método alternativo,
tão logo desqualifique o método eleito ou divirja dos cálculos por ele apresentados na utilização do método
em tese aplicável originalmente eleito. Entretanto, no caso, o direito de apresentar método alternativo foi
exercido pelo contribuinte para parte dos produtos controlados, demonstrando sua inequívoca ciência
acerca do direito à apuração por método alternativo de sua escolha. Deste fato decorre a constatação de
que a não apresentação de método alternativo para os demais itens fiscalizados foi opção do contribuinte,
que não pode agora se beneficiar de nulidade sacada da algibeira.”
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
9
3
MÉRITO
3.1 ILEGALIDADE DA IN No 243/2002 RELATIVAMENTE AO MÉTODO PRL NAS MARGENS
DE 20% E 60%

Sobre a alegação de que a metodologia prevista pelo art. 12 da IN no 243/2002
excederia os limites menos onerosos impostos pela redação do art. 18 da Lei no 9.430/96, muito
embora este Conselheiro vislumbre os excessos cometidos pela instrução normativa, trata-se de
matéria sumulada em verbete de observância obrigatória pelo CARF.
“Súmula CARF no 115 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018 A
sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Pelo exposto, nego provimento a este tópico do Recurso Voluntário.

3.2 PREÇO PRATICADO CIF VS FOB
A questão que aqui se coloca é se o preço praticado sujeito a controle de preços de
transferência é o preço CIF ou FOB.
A este respeito, o voto proferido pelo Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira
no Acórdão no 1402-002.814 é rico e preciso sobre o tema. O Conselheiro critica a defesa do preço
CIF para fins de controle, pois, em síntese, os impostos, seguro e frete incluídos nesse incoterm
são pagos a terceiros não relacionados, razão pela qual não estariam sujeitos a controle.
“Ocorre que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das regras de
preço de transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual
manipulação de preços objetivando a transferência de base tributável, estando
fora, portanto, do objetivo da norma! Sua inclusão não teria outro objetivo que
apenas o aumento do preço-parâmetro e diminuição da parcela dedutível.
No escólio das lições de Gerd Rothmann, é importante notar que:
o “preço-parâmetro” é um preço hipotético, apurado com base na forma
estabelecida, taxativamente, pela Lei n. 9.430/96. Não se confunde, pois, como o
preço efetivamente pago pelo importador (“preço praticado”).
Assim, as deduções do preço médio de venda, para se chegar ao preço líquido de
venda, são, exclusivamente, as previstas na lei(...)Como não entram no cálculo do
hipotético “preço-parâmetro”, mas representam custos efetivos, os valores
relativos a frete, seguro e ao imposto de importação, desde que seu ônus tenha
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
10
sido do importador/revendedor (ou seja, na modalidade “FOB”), podem ser
integralmente deduzidos para os efeitos de imposto de renda. Na modalidade CIF,
o valor de frete e seguro já está embutido no “preço-parâmetro”, de modo que
não pode ser considerado, novamente, como despesa dedutível.
Neste contexto, cabe apenas uma observação: se, na modalidade FOB, o
transporte e o seguro são contratados com empresa coligada da matriz
fornecedora da mercadoria, os respectivos valores pagos estão sujeitos à
observância da legislação de preços de transferência.
(Gerd Willi Rothmann - Preços de transferência - método do preço de revenda
menos lucro: base CIF (+ II) ou FOB. A margem de lucro (20% ou 60%) em
processos de embalagem e beneficiamento. RDDT 165, junho de 2009, p.54-
55.)Na mesma linha são as lições de Ramon Tomazela e Bruno Fajersztajn :
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as regras de
preços de transferência têm a finalidade de coibir a manipulação de preços em
operações entre pessoas jurídicas brasileiras e suas partes consideradas
relacionadas no exterior. Ora, no mais das vezes, os serviços de frete e seguro são
prestados por terceiros não vinculados ao importador brasileiro e, logo, não são
passíveis de manipulação. Assim, na medida em que somente se sujeitam a
ajustes de preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os
valores de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de
preço de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis para fins
de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente porque são encargos
pagos a terceiros, e não ao exportador cujo preço está sujeito à comparação, e
somente interessa limitar a dedutibilidade de valores que, integrados aos preços,
representem transferência indireta de lucros à pessoa vinculada (ou a país com
tributação favorecida). Nada disso está em cogitação quando o importador no
Brasil incorre em despesas com frete e seguro com pessoas não vinculadas.
Controlar tais operações está fora do escopo das regras de preços de
transferência.

Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são devidos à própria
União Federal. Não faz sentido controlar tributos cuja incidência e quantificação
decorrem de lei e são devidos ao Estado. (Preços de transferência. Frete, seguro e
tributos devidos na importação e o método PRL. Revista de Direito Tributário
Atual - RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)(...)A própria exposição
de motivos da Medida Provisória 563/12, posteriormente convertida na Lei
12.715/12, afirma que na aplicação das normas não devem ser considerados
montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas não residentes em
países de tributação favorecida ou ainda a agentes que não gozem de regimes
fiscais privilegiados - a título de fretes, seguros, gastos com desembaraço e
impostos incidentes sobre as operações de importação - para fins de cálculo do
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
11
preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes não são suscetíveis de
eventuais manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária
brasileira.
Bem notam o objetivo meramente esclarecedor do §6, do art. 18 da Lei 9.430/96,
Tomazela e Fajersztajn quando afirmam que:
Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6o do art. 18 da Lei n. 9.430/96 reside no
fato de que a importação pode ser realizada sob o regime CIF, no qual o
exportador (vendedor) fica responsável pelas despesas com transporte e seguro.
Por isso, a redação do dispositivo apenas esclarece a possibilidade de dedução
dos custos relativos a frete e seguro, “cujo ônus tenha sido do importador”, ou
seja, nos casos em que a importação tenha sido realizada na modalidade FOB.
Tanto é assim que para os tributos incidentes na importação, que consubstanciam
sempre ônus do importador, não há qualquer ressalva relativa ao ônus do tributo
(Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na importação e o
método PRL. Revista de Direito Tributário Atual - RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29,
p. 84-93, 2013.)
Tal posicionamento é importante, porque independente da norma em vigor, não
há alteração no fato de que tais valores não são suscetíveis de eventuais
manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária brasileira.
De todo o exposto, entendo que merece prosperar o recurso da contribuinte neste
ponto devendo tais valores serem excluídos na apuração do preço.”

Reforçando ser desprovida de sentido a adição de valores, transacionados com
partes não vinculadas, na obtenção do preço parâmetro, o professor Luís Eduardo Schoueri2
leciona:
“7.16.2.4 Com efeito, pode-se entender que o caput do artigo 18 da Lei n°
9.430/96 indicaria uma delimitação do âmbito de abrangência do controle dos
preços de transferência nas importações, limitando-o apenas às operações
efetuadas com pessoas ligadas.
7.16.2.5 Seguindo a interpretação inversa, é possível defender que as transações
que são realizadas entre partes independentes e, portanto, pautam-se
exclusivamente por condições de livre mercado, não ficariam sujeitas à
sistemática de controle dos preços de transferência. Se o frete e o seguro foram
contratados de forma independente, de pessoa sem qualquer grau de vinculação
à pessoa jurídica brasileira, os respectivos preços teriam sido fixados segundo as
condições de mercado (arm's length).
7.16.2.6 O objetivo do controle dos preços de transferência, conforme já
comentado acima, é monitorar as transações entre empresas vinculadas,

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São
Paulo: Dialética, 2013, p. 288.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
12
justamente porque nelas o lucro pode eventualmente ser distorcido. Já nas
transações independentes, dentre elas as contratações de frete e seguro com
partes independentes, não haveria porque se falar em verificação da adequação
dos preços praticados, já que eles já seriam arm's length e, portanto, adequados.
7.16.2.6.1 Se isso for verdadeiro para frete e seguro, com muito mais razão será
possível estender tal conclusão para os tributos, pagos à própria autoridade
brasileira.”
Entendo ser desnecessário dizer mais, consistindo estas as razões pelas quais daria
nesta parcela provimento ao pleito do contribuinte para que o preço praticado sujeito a controle
seja aquele FOB.
Entretanto, a prolação da Súmula CARF no 229 me impede de fazê-lo, razão pela
qual nego provimento ao pleito, nos termos do verbete que transcrevo abaixo:
“SÚMULA CARF No 229
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação devem ser incluídos no preço praticado para fins de
comparação com o preço parâmetro determinado segundo o Método do Preço de
Revenda menos Lucro - PRL, apurado conforme a Instrução Normativa SRF no
243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória no 563/2012,
convertida na Lei no 12.715/2012, que deu nova redação ao art. 18 da Lei no
9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.951, 9101-007.010, 9101-003.837, 9101-
007.075.”

3.3 A PROVA SOBRE A INCORRETA ADOÇÃO DO PRL 60 SOBRE OS PRODUTOS OL59038 E
OL1299W
A defesa alegou que dois produtos de códigos SKU OL59038 e OL1299W foram
submetidos ao PRL60 quando o correto seria o PRL20, já que não foram submetidos a nenhum
processo de manufatura, nem mesmo troca de embalagem, passando por alteração de código tão
somente para adequação aos códigos usados no mercado interno. Vejamos os esclarecimentos

“121.2 A Impugnante esclarece ainda que a diferença do código original dos
produtos constantes da Dl (OLOA59038 e OLOA1299W) para aquelas constantes
do cadastro apresentado para o d. agente fiscal (OL59038BU e OL1299WBU
respectivamente) decorre unicamente de reclassificação para um código interno,
não havendo qualquer alteração de qualquer característica do produto.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
13
121.2.1 Tal reclassificação guarda relação exclusivamente com o indicativo do
tamanho do recipiente (ou embalagem) no qual o produto se encontra, utilizando
o código com final "BU", só que para emissão da nota fiscal a Impugnante observa
a classificação por produto pelo código geralmente utilizado pelo mercado (código
comercial).
121.2.2 Reforça a Impugnante que tal reclassificação não aconteceu em razão de
qualquer processo de manufatura, nem mesmo de mudança de embalagem dos
produtos, mas simplesmente por procedimento escritural utilizado pela
Impugnante.
Afirma ainda que as notas fiscais de revenda no mercado interno encontram-se nos
docs. 07 a 10 da Impugnação.

O Acórdão Recorrido entendeu ausente a prova da alegação, pois muitos dos
documentos acostados estariam em língua estrangeira, sem tradução juramentada, sentindo-se o
julgador inseguro para formar sua convicção.
O Recorrente dialoga com Acórdão, afirmando que
“todo o dossiê que embasou tal alegação foi composto por documentos
essencialmente emitidos em língua pátria (tais como notas fiscais, extrato
Siscomex e extratos de declaração de importação (DI), emitidos pela própria
autoridade alfandegária), sendo que o único documento em inglês do referido
dossiê de cada produto é a invoice, na qual encontram-se, essencialmente, os
mesmos dados refletidos nos documentos em português (isto é, data, partes,
quantidade, valores, etc). Assim sendo, a Recorrente entende que não poderia a
DRJ se furtar de analisar tal documentação.” (grifo nosso).
Analisando o Dossiê de fls. 691 e seguintes dos autos, apontado pelo Recorrente
como início do dossiê apresentado para demonstrar que os produtos importados teriam sido
destinados à revenda, verificamos que realmente o único documento de cada conjunto formado
por nota fiscal de revenda no mercado interno, Declaração de Importação e Invoice, apenas esta
encontra-se em língua inglesa, e não demanda conhecimentos avançados para sua interpretação,
seja porque é econômico no texto, seja porque essencialmente traz códigos e medidas
internacionalmente conhecidos.
Analisando referido conjunto, confirma-se que as notas fiscais de entrada, as
declarações de importação e a Invoice tratam do mesmo produto e apenas a Invoice encontra-se
em língua estrangeira. Vejamos, por exemplo:
Nota Fiscal de fls. 691:
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
14

Declaração de Importação, fls. 694.

Invoice de fls. 695:

O mesmo ocorre com relação à mercadoria de código OLOA 1299W.
Analisando-se a documentação relativa à saída da mercadoria, encontramos notas
fiscais de difícil legibilidade, como a de fls. 671.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
15
A despeito disso, é possível identificar o mesmo código OLOA 59038 e a descrição
como aditivo para óleo lubrificante, como se vê à fl. 671:

O mesmo ocorre às fls. 681 e 707, para o mesmo produto de código OLOA 59038.
Já para o produto OLOA 1299w, identificamos notas de saída no mercado interno às
fls. 690:

Verificamos, assim, que tratam-se de produtos de fato revendidos no mercado
interno, sujeitos ao PRL20, o que enseja cancelamento da autuação que sobre estes dois produtos
recaiu.

3.4 A MARGEM NO CONTROLE NAS OPERAÇÕES “BACK TO BACK” - PRODUTOS DE
CÓDIGO 25025 (OL260DR) E 25050 (OL269RDR)

O Recorrente se insurge contra a aplicação do preço transferência em suas
operações "back to back" , alegando sobretudo que nestas operações a mercadoria não transita
pelo território nacional, muito embora a empresa brasileira documentalmente adquira a
mercadoria de uma empresa estrangeira e a venda para outra também estrangeira, já que a
aquisição e a entrega da mercadoria ocorrem no exterior sendo esta feita diretamente do
produtor para o consumidor final.
Alega também que não seria possível aplicar o PRL60, como fez a fiscalização, a este
caso, pois se não ocorre entrada física no Brasil, não seria sequer possível tratar os produtos
transacionados como tendo sido importados para produção local.
Já o Acórdão Recorrido defende a aplicação dos controles de preços de
transferência em tais situações, conforme previsto na solução de Consulta COSIT no02/2011, DOU
de 11/07/2011, seção I, fl 38, sem debater se o controle correto seria pelo PRL20 ou PRL60.
Ao assim proceder, verificamos que o Acórdão ateve-se às razões da lançadas pela
autoridade autuante, que justificam o controle de preços de transferência, mas não a adoção do
PRL60.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
16
O enfrentamento deste ponto central de defesa leva ao provimento do Recurso
Voluntário.
O Termo de Verificação Fiscal não justifica a adoção do PRL60 nestas operações, e
de fato trata-se de margem inaplicável a operações back to back, pois se a premissa da operação é
que a mercadoria não ingressa no Brasil, não há meios pelos quais se possa considerar que foi
utilizada como insumo na produção local, como exigia o art. 18, II, “d” 1.
A autuação, portanto, merece cancelamento também neste ponto para os ajustes
relativos aos produtos de código 25025 (OL260DR) e 25050 (OL269RDR), os quais possuem os
códigos internos do Recorrente "LUBAD487" e "LUBAD797" respectivamente.

3.5 A CONSIDERAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS NAS OPERAÇÕES BACK TO BACK

Trata-se de ponto prejudicado pelo provimento de mérito abordado no tópico 4.4,
acima.

3.6 INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
O Contribuinte alega que a atualização dos créditos tributários pela Taxa Selic seria
ilegal, porque realizada pelas autoridades fiscais sem amparo na lei, já que os conceitos de crédito
tributário e multa não se confundem.
A matéria, no entanto, hoje encontra-se pacificada pela Súmula CARF no 108, com
efeitos vinculantes ao CARF nos termos do art. 72 do Anexo II do RICARF. Vejamos sua redação:
A utilização dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa é faculdade do
contribuinte, do que exsurge a necessidade de sua autorização para seu consumo quando da
lavratura de autos de infração.

4
DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e acolho a preliminar de nulidade da
autuação por vício material e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário recurso
voluntário para exonerar as exigências relativas à aplicação do método PRL60 sobre os produtos
de códigos: OL59038, OL1299W, OL260DR e OL269RDR.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
17

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, redator designado

5
DA INTRODUÇÃO

Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio, o colegiado, tutelando
entendimento discordante, por maioria dos votos, divergiu das conclusões do relator e pugnou
em favor de rejeitar a preliminar de nulidade da autuação.
Em razão do exposto, como Presidente em Exercício dessa digníssima turma,
designei-me redator do voto vencedor aqui apresentado.

6
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

O nobre Relator acatou a preliminar de nulidade do auto de infração à epígrafe em
virtude de o Fisco não ter intimado a Recorrente oportunizando a adoção de um outro método
legalmente permitido ao caso concreto, cujos cálculos deveriam ter sido apresentados no prazo de
30 dias, uma vez que desqualificou o método original adotado. Acrescenta que, antes de entrar
em vigor o disposto no art. 20-A, da Lei no 9.430/96, a necessidade de intimar o contribuinte para
eleger outro método a partir da alteração do cenário jurídico imposta pela fiscalização já se
encontrava presente no regramento anterior, pois a todo direito corresponde um dever de
oportunizar seu exercício.
Com todas as vênias possíveis, divirjo desse entendimento. Vejamos.
Inicialmente, é mister delimitar que a autuação combatida se refere a fato gerador
ocorrido no ano-calendário de 2006 e o procedimento fiscalizatório foi encerrado em 2011.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
18
Com base nessa premissa, à época dos fatos, os procedimentos de fiscalização
tendo como fulcro preços de transferência - praticados nas operações de compra e de venda de
bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas -
, eram disciplinados pela Instrução Normativa (IN) SRF no 243/2002, notadamente o preceituado
no § único, do art. 40, o qual não previa que a Fiscalização intimasse o Sujeito Passivo para
escolha de outro método ou que promovesse alguma alteração no critério de cálculo, conforme
observa-se in verbis:
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os arts.
35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRF
encarregados da verificação poderão determiná-lo com base em outros
documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta
Instrução Normativa. (g.n.)
Apenas com a introdução no ordenamento nacional do art. 20-A, na Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 12.712/12, transcrito a seguir, é que surge a obrigação do Fisco, no
caso de desqualificação do método ou de algum critério de cálculo, de intimar o Sujeito Passivo
para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto
na legislação
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei n°
12.715, de 2012)
Ora, antes da vigência do sobredito mandamento – repiso o presente caso refere-se
ao ano-calendário de 2006 e a fiscalização se encerrou em 2011 - e considerando que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do contribuinte, nos termos do § 1o, do art. 7a, do
Decreto no 70.235/723, uma vez iniciada a fase inquisitorial, o Sujeito Passivo não detinha

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
19
espontaneidade para eleger outro método de cálculo, tampouco para exigir do Fisco a utilização
de um segundo método escolhido.
Tal intelecção robustece quando inferimos que estamos diante de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento das importâncias devidas sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150, do
CTN), portanto, não há dúvida que, encerrado o período de apuração em 31 de dezembro, o
método a ser aplicado já deve estar definido pelo contribuinte e, quando da entrega da DIPJ,
devidamente informado em tal documento.
A referida instrução normativa também não deixa dúvidas de que a Fiscalização
deve acolher o método adotado pelo contribuinte, exceto quando há causa que implique a
desqualificação do método, situação em que a Fiscalização está autorizada a utilizar outro método
previsto na legislação que seja possível de ser aplicado ao caso concreto, nos termos do § 2o, do
art. 4°, da IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, abaixo transcrito:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que
tratam os arts. 8° a 13, exceto na hipótese do § I, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 2°Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível
o, maior valor apurado, devendo o método adotado pela empresa ser aplicado,
consistentemente, por bem, serviço ou direito, durante todo o período de
apuração.
Em suma, repito com a devida máxima vênia, diferente do que pensa o digníssimo
Relator, para o fato gerador e o procedimento fiscal relacionados ao presente caso não existia o
dever de a Fiscalização encontrar e aplicar o método mais favorável, ao contribuinte. Quer dizer
apenas após a vigência da multicitada alteração legislativa - fatos geradores ocorridos a partir do
ano-calendário de 2012 e seguintes – é que cabe ao Fisco intimar o Sujeito Passivo para que
apresente método alternativo.
Ad argumentandum tantum, registro que não fez parte dos pleitos, tampouco do
debate, a discussão relativa à natureza do art. 20-A, da Lei no 9.430/96 – material, procedimental
ou híbrida – em especial o cotejo com o mandamento do art. 144, do CTN4 - subsunção ao caput

(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.

4 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os podêres de investigação das
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723014/2011-54
20
ou parágrafo primeiro -. Isto porque, conforme exaurido, na espécie, analisou-se autuação cujo
fato gerador ocorreu no ano-calendário de 2006 e o procedimento fiscalizatório encerrou-se em
2011 – em outras palavras não estava pendente de conclusão após a introdução do art. 20-A
(2012) -, quer dizer, indiscutivelmente subsumível ao preceituado no caput do art. 144, do CTN.
Por tudo exposto, pugno em prol de que seja rejeitada a preliminar de nulidade
suscitada.
7
O DISPOSITIVO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade
do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. (g.n.)

Fl. 864
DF CARF MF
Original